Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-82.2024.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000934-82.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 071.623.981-70 (APELANTE), YARA YASMIN VILALVA ALVES - CPF: 063.122.261-82 (APELANTE), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TIBURCIO DE FARIA OLIVEIRA - CPF: 049.655.186-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APETRECHOS E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 AFASTADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. PENA-BASE EXASPERADA EM 1/6 PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” (§ 4º DO ART. 33) NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (absolvição quanto ao art. 35), fixando 5 anos e 10 meses de reclusão, regime semiaberto, e 583 dias-multa. A defesa pede absolvição por atipicidade (insignificância), subsidiária desclassificação para o art. 28, ou, mantida a condenação, pena-base no mínimo e aplicação do § 4º do art. 33 na fração máxima; ao final, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se se aplica o princípio da insignificância ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o art. 28; (iii) verificar a idoneidade dos depoimentos policiais para fins de autoria; (iv) determinar a manutenção da exasperação da pena-base e o cabimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 (fração).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico é de perigo abstrato, razão pela qual é inaplicável o princípio da insignificância, ainda que a quantidade apreendida seja reduzida.

4.

A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 é afastada quando o conjunto probatório revela finalidade mercantil: variedade de drogas (maconha e cocaína), apreensão de apetrechos típicos (balanças e plástico filme), dinâmica da apreensão e informações sobre movimentação típica de comércio.

5.

Depoimentos de policiais colhidos em juízo, harmônicos com os demais elementos, constituem prova idônea para embasar a condenação.

6.

A exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) pelas circunstâncias do crime se mantém por fundamento concreto: prática do tráfico no interior da residência em que viviam filhos menores, revelando maior reprovabilidade.

7.

Inquéritos e ações penais em curso, por si sós, não afastam o “
tráfico privilegiado
”; ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização, incide o § 4º do art. 33 na fração máxima (2/3), considerada, ademais, a pequena quantidade não utilizada para majorar a pena-base. Redimensionadas as reprimendas para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa, fixado o regime aberto e substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 2. A presença de variedade de entorpecentes e apetrechos típicos, aliada às circunstâncias da apreensão, afasta a desclassificação para o art. 28. 3. Depoimentos policiais coerentes com o conjunto probatório são suficientes para sustentar a condenação. 4. A prática do tráfico em residência com filhos menores autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto). 5. Processos e investigações em curso não bastam, por si sós, para afastar a minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que incide na fração máxima quando ausentes elementos concretos de dedicação ao crime”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LC 80/1994, art. 128, I; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CP, art. 59; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STJ, AgRg no HC 834.231/PR;; STJ, AgInt no AREsp 1.025.266/SC; STJ, AgRg no HC 944.253/RJ; STJ, AgRg no HC 787.038/RS; TRF-4, ACR 5016316-28.2022.4.04.7002. TJMT,
N.U 1002539-14.2020.8.11.0009, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024; N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024;
Enunciados TCCR/TJMT n. 03, 07, 08 e 30.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA

YARA YASMIN VILALVA ALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA
e
YARA YASMIN VILALVA ALVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º 1000934-82.2024.8.11.0012, que os
condenou
como incursos no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à idêntica pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; absolvendo-os, por outro lado, da imputação relativa ao art. 35 da Lei de Drogas.

Nas razões recursais disponíveis no ID 291180999, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor dos apelantes, pleiteia a
absolvição
sob o argumento da
atipicidade da conduta
, ao sustentar a aplicação do
princípio da insignificância
, diante da reduzida quantidade de entorpecentes apreendidos (2,23g de cocaína e 8g de maconha). Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06
. Enfim, na hipótese de manutenção da condenação por narcotráfico, postula a fixação da
pena-base no mínimo legal
, bem como a incidência da
causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, na fração máxima permitida.

Intimado por diversas vezes consecutivas para apresentar contrarrazões recursais, o
Ministério Público
Estadual em primeira instância quedou-se inerte.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 296484374.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio,
que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por
parte legitimada
e o meio processual adotado revela-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos pretendidos. Assim,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, cabendo ressaltar, quanto à ausência de contrarrazões recursais ministeriais,
que não há qualquer nulidade porque pode ser suprida pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao mérito recursal,
verbis:

“1
. A manifestação ministerial quanto ao mérito recursal ofertada em segunda instância supre a ausência de contrarrazões do Ministério Público Federal ao recurso defensivo
, sendo aplicável à hipótese o princípio da instrumentalidade das formas.”
(TRF-4 - ACR: 50163162820224047002 PR, Relator.: MARCELO MALUCELLI, Data de Julgamento: 22/03/2023, 8ª Turma).

Conforme narrado na denúncia, no dia
02 de abril de 2024
, por volta das 6h, na residência situada à Rua Estevão de Mendonça, nº 867, bairro Barro Vermelho, município de Nova Xavantina/MT, os denunciados
FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA
, vulgo “BALA”, e
YARA YASMIN VILALVA ALVES
, plenamente conscientes da ilicitude de suas condutas, mantinham em depósito, com inequívoco intuito mercantil, três porções da substância entorpecente maconha (
Cannabis sativa Linneu
), com massa bruta de 6,53g, e uma porção de cocaína acondicionada em saco plástico transparente, pesando 2,23g, além de um rolo de plástico filme e duas balanças digitais de precisão (uma de cor prata e outra branca), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se, ademais, que, desde data não precisamente delimitada até 02 de abril de 2024, os denunciados associaram-se de forma estável e duradoura, com a finalidade específica de comercializar substâncias entorpecentes ilícitas.

A persecução penal teve origem em mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1000424-69.2024.8.11.0012, em trâmite perante a 2ª Vara desta Comarca, instaurado para apurar a atuação de diversos investigados em crimes de tentativa de homicídio qualificado e de organização criminosa. No cumprimento da ordem judicial, policiais civis dirigiram-se à residência de
FRANCISCO ALISSON
, onde se encontravam o investigado, sua genitora, três crianças e sua companheira,
YARA YASMIN
.

Durante a diligência, verificou-se que
YARA YASMIN
tentou se desfazer de uma porção de maconha, entregando-a à mãe de
FRANCISCO ALISSON
, ocasião em que a substância caiu ao solo, sendo imediatamente percebida pelos policiais. Na sequência, localizaram-se aparelhos celulares, as demais porções de maconha, a cocaína acondicionada em saco plástico zip lock, o rolo de plástico filme utilizado para fracionamento e acondicionamento de drogas, bem como as duas balanças de precisão, elementos que reforçam o caráter mercantil das substâncias ilícitas mantidas na residência.

Segundo consta na peça acusatória, o denunciado
FRANCISCO ALISSON
responde, em feito próprio (autos nº 1000692-26.2024.8.11.0012, em trâmite perante a 2ª Vara Judicial), por crimes de organização criminosa, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. Por sua vez,
YARA YASMIN
figura como acusada nos autos nº 0001338-09.2024.8.11.0021, que tramitam na 1ª Vara Criminal de Água Boa, a quem se imputa, em tese, os delitos de organização criminosa, homicídio qualificado, cárcere privado e tortura psicológica. Esses elementos corroboram a inserção de ambos em contexto delitivo estruturado. [Denúncia, ID 291180852].

Regularmente processada a ação penal, os réus/apelantes
FRANCISCO ALISSON
e
A YARA YASMIN
foram condenados apenas pela prática do crime de
tráfico de drogas
, insurgindo-se contra a sentença proferida, com o intuito de reformá-la no âmbito desta Corte de Justiça.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das teses recursais.

I –
– DA PLEITEADA
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
OU, SUBSIDIARIAMENTE, DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006], EM FAVOR DE AMBOS OS APELANTES:

A despeito dos argumentos expendidos nas razões recursais, não merece prosperar o pleito defensivo dos recorrentes quanto à aplicação do
princípio da insignificância
ao caso em análise, com a consequente absolvição. Isso porque o crime de tráfico de drogas é classificado como delito de perigo abstrato, gênero de infração penal ao qual se revela inaplicável a figura do crime de bagatela – independentemente, no caso específico do tráfico, da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO AUTORIZADO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADOS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS. I[...]

Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) determinar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial constitui prova ilícita; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico, ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal de drogas, ou ainda,
se cabe à aplicação do princípio da insignificância
. III. Razões de decidir [...]. 6.
A aplicação do princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade de entorpecentes apreendida, dado que o delito é de perigo abstrato, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência nacional
. 7. [...] IV. Dispositivo e tese 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. [...]. 3.
O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos na Lei de Drogas, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente apreendida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, RE 635.659/SP (Tema n. 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27.09.2024; STJ, AgRg no REsp 1691992/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2017”.
(N.U 1002539-14.2020.8.11.0009, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) – destaquei.

“[...] Noutro giro,
o princípio da insignificância mostra-se inaplicável “aos delitos de tráfico de drogas por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida” (STJ, AgRg no HC n. 831.869/SC).
[...]”.
(N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) – destaquei.

Contextualizando a questão, cumpre registrar que a
tese foi rejeitada
pelo Douto Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“[...] Nesse cenário não há de se falar em atipicidade da conduta com base no HC 202.883/SP, ou desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

No primeiro caso, não se vislumbra o atendimento dos requisitos cumulativos do mencionado julgado, qual sejam, (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica.

Pois, no caso em comento, embora se tenha apreendido pequena quantidade de entorpecente, tratava-se de dois tipos de drogas (maconha e cocaína), além de haver no local apetrechos comumente utilizados na traficância, sendo duas balanças de precisão, papel para embalagem de entorpecentes, onze aparelhos celulares, com conversas e imagens que evidenciam o comércio de entorpecentes.

Ademais, vejamos o entendimento do C. STJ:

(...) Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde: ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas. (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018).

[...] Assim sendo, afasto a alegada atipicidade da conduta, [...]”
–
Sentença, ID 291180986 - Págs. 9-10.

Afastada a atipicidade da conduta, cumpre registrar que a
materialidade da infração penal
restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito [ID 291179411]; do boletim de ocorrência [ID 291179412]; do auto de apreensão [ID 291179414]; dos exames preliminares [ID 291179435 e ID 291179436]; e do laudo pericial nº 522.3.10.9191.2024.172853-A01 [ID 291180853], o qual atesta que os materiais apreendidos apresentaram
resultado positivo para a presença de cocaína e maconha
, substâncias entorpecentes de uso proscrito no território nacional; além da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo
.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora os apelantes
aleguem

que não foram
surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
narcotráfico

é classificado pela doutrina como
infração penal de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
mantenha em depósito
narcóticos com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda ao verbo nuclear contido na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, afastando a pretensão defensiva.

Não é outro o entendimento consolidado neste Egrégio Sodalício estadual, consubstanciado no
Enunciado Orientativo nº 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que tange à
autoria
, verifica-se a existência de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento dos apelantes
FRANCISCO ALISSON
e
YARA YASMIN
no evento delitivo, legitimando, assim, suas condenações criminais, não obstante ambos tenham declarado, nas fases da persecução penal, serem usuários e negado qualquer vínculo com o tráfico de entorpecentes (ID 291179420 e relatório de mídias – ID 291180933).

Por sua vez, as provas coligidas aos autos incluem
os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas
, em especial o do policial civil
Antônio Neves de Oliveira Filho
, o qual relatou ter participado do cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão na residência onde se encontravam
Francisco Alisson do Nascimento Lima
e
Yara Yasmin Vilalva Alves
. Narrou que, no momento da diligência, o casal estava no imóvel, acompanhado de uma criança e da genitora da acusada.

Informou que, ao chegarem ao local, bateram à porta, a qual foi aberta espontaneamente, momento em que deram voz de prisão a
Francisco Alisson
, que, segundo ele, não tinha conhecimento prévio da existência do mandado. Após o cumprimento da ordem de prisão, iniciaram a busca no interior da residência e localizaram entorpecentes, uma balança de precisão e armas brancas, como facas e facões. A balança foi encontrada por ele dentro de uma caixa, próxima à cama no quarto do casal.

Disse que havia outros policiais na diligência e que os entorpecentes foram localizados por colegas, citando nominalmente os investigadores
Valério
e
Bruno
. Discorreu que as substâncias apreendidas eram semelhantes à maconha e à cocaína, sendo que uma porção foi encontrada em poder de
Yara Yasmin
durante revista pessoal realizada por uma policial feminina, não sabendo, contudo, precisar a quantidade.

Mencionou que, ao serem questionadas, a mãe da acusada afirmou desconhecer que tais objetos estivessem sendo guardados na residência, enquanto
Francisco Alisson
assumiu a posse de todo o material encontrado.
Declarou que, anteriormente, já havia conversado com vizinhos, os quais relataram movimentação intensa de pessoas no imóvel, informando, ainda, que o casal havia se mudado para o local há cerca de um mês.
Acrescentou que a região, composta por quitinetes, já era conhecida da polícia como ponto de tráfico de drogas e que outras prisões já haviam sido realizadas no mesmo endereço.

Pontuou que o mandado de prisão contra
Francisco Alisson
se originou de uma tentativa de homicídio ocorrida em uma praça local, possivelmente relacionada a organização criminosa, embora não pudesse afirmar tal circunstância com certeza. Asseverou que não conhecia previamente o casal de outras ocorrências. Questionado pela defesa,
reiterou que localizou pessoalmente a balança de precisão e as armas brancas
, não tendo encontrado outras substâncias ilícitas. Informou, ainda, que a balança era de cor prata e estava em funcionamento no momento da apreensão. [Relatório de Mídias, ID 291180933].

Agregam-se, ainda, declarações de teor semelhante prestadas pelo investigador de polícia
Valério Carvalho da Guarda
, o qual narrou ter participado do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão na residência de
Francisco Alisson do Nascimento Lima
e
Yara Yasmin Villalva Alves
, inicialmente investigados por tentativa de homicídio contra a detenta
Kauana Abade
.

Pontuou que, ao chegar ao local, foi necessário pular o muro da residência para conter os suspeitos naquele momento, sendo ambos contidos e informados acerca do cumprimento da ordem judicial; acrescentou que, durante o flagrante,
Yara
tentou inicialmente se identificar como outra mulher, o que foi desmentido posteriormente por meio de aplicativo.

Durante a busca, foram localizados entorpecentes, uma balança de precisão e outros itens comumente associados ao tráfico de drogas
.
Especificou que presenciou o momento em que
Yara Yasmin
tentou se desfazer de uma porção de maconha, tentando entregá-la à sua sogra, mãe de
Francisco
, ocasião em que a substância caiu no chão
. Relatou que os materiais e os autos da ocorrência foram apresentados à autoridade policial competente e que foi lavrado auto de prisão em flagrante.

Acrescentou que a residência era composta por uma quitinete e que os entorpecentes foram encontrados tanto na cozinha quanto no quarto, não sabendo precisar a quantidade nem o tipo exato das substâncias encontradas por seus colegas.
Afirmou que havia movimentação suspeita de usuários de drogas no imóvel, tanto durante o dia quanto à noite, informação que obteve por meio de conversas com vizinhos
.

Mencionou que, após o atentado contra
Kauana
, tomaram conhecimento, por meio de informações colhidas, de que o casal pertencia à facção criminosa e que a tentativa de homicídio teria sido motivada pelo descumprimento de ordem por parte da referida detenta no interior da organização. Informou, ainda, que há investigação em curso relacionada a outro homicídio ocorrido no município de Nova Nazaré, em que
Yara
teria atraído a vítima.

Confirmou, em resposta à defesa, que o mandado de prisão era apenas em desfavor de
Francisco Alisson
e que,
pessoalmente, localizou apenas a porção de maconha que
Yara
tentou dispensar,
não tendo encontrado balança, celular ou outros entorpecentes, os quais foram localizados por seus colegas de farda.
[Relatório de Mídias, ID 291180933].

Em consonância, foram também as declarações prestadas pelo
policial civil

Bruno Tibúrcio de Faria
, que, ao ser inquirido em juízo, afirmou ter integrado a operação de cumprimento dos mandados de busca, apreensão e prisão expedidos em desfavor de
Francisco Alisson do Nascimento Lima
e
Yara Yasmin de Vilalva Alves
. Ressaltou que sua atuação concentrou-se na execução dos mandados, na contenção dos alvos e na custódia dos objetos apreendidos, com a devida preservação da cadeia de custódia da prova. Esclareceu, ainda, que, previamente à diligência, realizou, em conjunto com um colega, verificação prévia com o objetivo de confirmar a permanência dos investigados no endereço.

Durante a ação, drogas e balanças de precisão foram localizadas no interior da residência, destacando-se um recipiente de cozinha que continha arroz sobreposto a substância entorpecente, sinalizando tentativa de dissimulação
. O depoente conjecturou tratar-se de maconha, embora não tenha condições de atestar a natureza exata. Indicou que outro investigador teria encontrado o material e fornecido-lhe registro fotográfico. Acrescentou que outra porção, possivelmente cocaína, foi apreendida no quarto, sem precisar qual policial a localizou, esclarecendo que, na contenção, recebia os itens recolhidos pelos demais.

No momento da abordagem, encontravam-se no imóvel
Francisco, Yara
, a genitora dele e duas crianças, presumivelmente filhos do casal, que permaneceram sob os cuidados da avó enquanto os acusados eram conduzidos. Sobre
Yara
, relatou que inicialmente negou sua identidade e a posse de drogas, mas que colegas a surpreenderam com pequena porção junto ao corpo. Embora não tenha presenciado o exato instante da apreensão, confirmou a dinâmica já instaurada quando chegou ao ponto.
Relativamente às balanças, mencionou que uma estava no recipiente com arroz e droga, e outra em cômodo diverso
, sem detalhar. Relatou ainda que
Francisco
buscou assumir integralmente a responsabilidade pelos ilícitos, em aparente tentativa de eximir sua companheira.

Após a operação, em conversas com vizinhos, ouviu relatos de intensa movimentação típica de comércio ilícito – entradas e saídas rápidas de indivíduos e tráfego constante de motocicletas –, a qual teria cessado após a prisão do casal e a desocupação do imóvel
. Por fim, afirmou não dispor de elementos concretos sobre eventual vínculo dos acusados com facções criminosas, embora tenha sido informado previamente que
Francisco
era alvo de mandado por tentativa de homicídio e considerado de elevada periculosidade.
[Relatório de Mídias, ID 291180933].

Há que se observar, no caso em apreço, que as circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, aliadas à prova testemunhal coligida, autorizam concluir, com segurança, que a apelante
YARA trazia consigo
, e
FRANCISCO mantinha em depósito
, substâncias entorpecentes com a finalidade de difusão ilícita. Tal conclusão se robustece, sobretudo, diante do fato de que o flagrante se deu no contexto do cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço dos acusados, ocasião em que foram localizados material ilícito e apetrechos comumente associados à mercancia espúria

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade estatal
– que, com respaldo legal, impõe o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública –, procederam à apreensão, no caso em apreço, de:
03 (três) porções de maconha, totalizando 6,53g (seis gramas e cinquenta e três centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 2,23g (dois gramas e vinte e três centigramas), substâncias ilícitas de uso proscrito no território nacional, além de uma balança de precisão com resquícios de maconha
. Tal constatação foi amplamente verificada na fase extrajudicial e devidamente confirmada em juízo, não havendo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade manifesta capaz de infirmar a higidez da prova material colhida após a abordagem.

No mais, o fato de as testemunhas consistirem nos agentes públicos que diligenciaram na prisão em flagrante, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de consistir em testemunho harmônico às demais provas dos autos, inexiste qualquer indicativo de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os apelantes no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Não obstante isso,
ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC n. 834.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) – destaquei.

Diante deste cenário probatório,
descabe acolher o pleito
de desclassificação da conduta
para porte ou posse de drogas para consumo pessoal.

Mesmo porque, como é cediço,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Na hipótese, muito embora os entorpecentes apreendidos não apresentassem massa expressiva, tal circunstância não implica, por si só, na desclassificação da conduta, especialmente diante da técnica comumente empregada no tráfico por meio do denominado “
comércio formiga
”. Fica evidenciado, assim, que as circunstâncias constantes dos autos revelam a prática do pequeno tráfico, modalidade utilizada justamente para não despertar suspeitas, sobretudo com o propósito de viabilizar, em caso de eventual apreensão, a adoção da linha de defesa ora em análise.

Ademais, não se pode negligenciar o fato de que foi apreendido entorpecente de natureza altamente lesiva (cocaína), o que se soma ao
local
e às
condições
em que a ação se desenvolveu, bem como à
conduta
dos agentes. Destaca-se que, durante o cumprimento de ordem judicial – mandado de busca e apreensão –, os policiais civis lograram êxito na apreensão do referido material ilícito, além de utensílios comumente associados ao comércio espúrio de drogas. Ressalte-se que, no momento da abordagem, a apelante
YARA
tentou se desfazer da porção de droga que portava, ato que foi prontamente percebido pela equipe policial, resultando na apreensão do entorpecente.

Procedida busca minuciosa no imóvel, foram apreendidas porções de maconha, balanças de precisão, rolos de filme plástico e diversos aparelhos celulares. Conforme destacado pelos investigadores de polícia, em investigações preliminares, vizinhos relataram movimentação atípica e suspeita no referido logradouro.

Outrossim, ainda que acolhida a tese defensiva de que os réus seriam meros usuários de substâncias entorpecentes, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado, sendo a redação do
Enunciado Orientativo n.º 03
, aprovado pela c. TCCR/TJMT no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Igualmente, cumpre destacar que o pedido subsidiário de
absolvição por atipicidade da conduta
, fundado na alegada descriminalização da posse de maconha para uso pessoal,
não encontra respaldo na tese firmada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
. No referido julgamento, realizado em sede de controle difuso de constitucionalidade, ao se reconhecer a repercussão geral no RE n.º 635.659/SP, concluiu-se pela tipicidade do porte de droga para consumo pessoal, nos seguintes termos:
in verbis:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”

Consoante se depreende dos autos, a presunção de destinação para uso pessoal da substância entorpecente – prevista para quantidades inferiores a 40g (quarenta gramas) de maconha –
não possui caráter absoluto
, devendo ser analisada à luz das
peculiaridades do caso concreto
.

No presente feito, verifica-se que a conduta imputada aos apelantes
não se enquadra nos critérios estabelecidos
no recente julgamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Embora
FRANCISCO ALISSON
e
YARA YASMIN
tenham sido presos em flagrante com três porções de
Cannabis sativa
, equivalentes a 6,53g (seis gramas e cinquenta e três centigramas) – quantidade que, em tese, poderia se enquadrar no limite presumido para consumo pessoal –, o contexto fático afasta tal conclusão.

A narrativa dos investigadores de polícia, ao relatarem que as apreensões das drogas ocorreram durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do casal, bem como as informações colhidas em investigações prévias e os relatos de vizinhos sobre a movimentação suspeita no local, aliadas à diversidade de substâncias entorpecentes encontradas (maconha e cocaína) e à apreensão de apetrechos comumente utilizados na atividade de tráfico – tais como duas balanças de precisão e rolo de filme plástico –, compõem um conjunto probatório que aponta, com razoável segurança, para a finalidade mercantil da conduta, caracterizando a traficância.

Diante de todas essas particularidades, não há dúvida de que a ação praticada pelos réus se amolda formalmente ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo
imperativa a manutenção do desfecho condenatório
.

II – DA
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA PENA-BASE
EM FAVOR DOS RECORRENTES
:

A defesa sustenta que os apelantes
FRANCICO ALISSON
e
YARA YASMIN
tiveram suas penas-base majoradas de forma desproporcional e excessiva, com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, em afronta ao princípio da individualização da pena.

Não há controvérsia relevante, seja no âmbito doutrinário ou jurisprudencial, quanto à imprescindibilidade de fundamentação idônea para justificar o afastamento do patamar mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena. Impõe-se, para tanto, a valoração motivada de ao menos um dos vetores judiciais em desfavor do réu, como requisito para eventual exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar
o dever republicano e constitucional de motivação das decisões judiciais
, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na fase inicial da individualização das penas, verifica-se, a partir da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 291180986, p. 11-12 e 14-15), que as penas-base dos apelantes foram majoradas em
10 (dez) meses
, sendo fixadas em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em razão da valoração negativa das
“
circunstâncias do delito’
, conforme os seguintes termos:

“[...]
Do réu Francisco Alisson do Nascimento Lima.

a) Circunstâncias judiciais
.

Na
primeira fase
, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, consigno que, quanto à natureza, inobstante apreensão de dois tipos de entorpecentes (6,53 gramas de maconha e 2,23 gramas de cocaína), conforme laudo toxicológico de Id. 158851342, a quantidade não é expressiva, assim, deixo de valorar negativamente a circunstância; a culpabilidade consubstanciada na reprovação social, é normal à espécie; quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui ações em cursos, porém não podem ser consideradas para exasperar a pena-base (Súmula 444 do STJ); não há elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade do agente; os motivos são comuns ao crime;
as circunstâncias devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi praticado na residência que os acusados criavam os filhos, colocando em risco o desenvolvimento saudável dos menores, devendo ser considerados os aspectos negativos ao desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social
; as consequências do crime não extrapolam as abrangidas pelo tipo; não há que se cogitar sobre o comportamento da vítima.

Assim, exaspero as pena-base em 1/6, fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

[...]

Da ré Yara Yasmin Vilalva Alves
.

a) Circunstâncias judiciais
. Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, consigno que, quanto à natureza, inobstante apreensão de dois tipos de entorpecentes (6,53 gramas de maconha e 2,23 gramas de cocaína), conforme laudo toxicológico de Id. 158851342, a quantidade não é expressiva, assim, deixo de valorar negativamente a circunstância; a culpabilidade consubstanciada na reprovação social, é normal à espécie; quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré possui ações em cursos, porém não podem ser consideradas para exasperar a pena-base (Súmula 444 do STJ); não há elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade do agente; os motivos são comuns ao crime;
as circunstâncias devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi praticado na residência que os acusados criavam os filhos, colocando em risco o desenvolvimento saudável dos menores, devendo ser considerados os aspectos negativos ao desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social
; as consequências do crime não extrapolam as abrangidas pelo tipo; não há que se cogitar sobre o comportamento da vítima.

Assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, exaspero as pena-base em 1/6, fixando-as em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. [...]”

Quanto
às
circunstâncias do crime
, é cediço que correspondem à forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes, ou seja, é o
modus operandi
. E, a teor da preleção de FERNANDO CAPEZ “
as circunstâncias podem ser objetivas ou subjetivas, podendo, por exemplo, dizer respeito à duração do fato criminoso, ao local do crime ou à atitude do agente ante a prática do delito
”.

No caso concreto, referida circunstância judicial
foi corretamente valorada de forma negativa pela Ilustre Magistrada
, uma vez que restou comprovado que a prática do tráfico de entorpecentes ocorria no interior da residência dos apelantes, local compartilhado inclusive com seus filhos menores. Tal fato revela elevada reprovabilidade da conduta.

A utilização de ambiente doméstico e familiar como núcleo de atividades ilícitas evidencia uma distorção grave da função social da residência, autorizando, de forma legítima, a exasperação da pena-base, em conformidade com o princípio da individualização da resposta penal. (
Ex vi:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.025.266/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017).

Portanto, a elevação da sanção basilar foi realizada com base em elemento concreto, válido e idôneo para esse fim, sendo a fração de
1/6 (um sexto
) aplicada de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que tange à quantificação da circunstância judicial negativada.

Dessa forma, conclui-se que a exasperação das penas-base dos apelantes encontra-se devidamente fundamentada, alicerçada em elementos concretos, legítimos e pertinentes, razão pela qual
não merece qualquer reparo
.

III –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 [TRÁFICO PRIVILEGIADO
]:

Nesse ponto, insiste a Defesa dos apelantes na reforma da r. sentença para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no
§4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Isso porque, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de drogas, elevando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/06 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante que se inicia nesta seara, a partir de uma medida de política criminal que busca beneficiar aquele que incorreu na prática uma única vez, levando-se em conta o pequeno viciado e o traficante individual e ocasional.

Como dito, o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem o seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe que ainda não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão.

No caso concreto, a autoridade judiciária afastou a incidência da causa de diminuição de pena em favor dos apelantes
FRANCISCO ALISSON
e
YARA YASMIN
, em razão de ambos possuírem ações penais em curso,
i
n verbis
:

“
Do réu Francisco Alisson do Nascimento Lima
.

[...]
c) Das causas de aumento e de diminuição.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena. O caso concreto não permite a aplicação da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.346/06, isso porque, embora o réu não possua condenação com trânsito em julgado, ostenta ação penal em andamento com fim de apurar possível integração a organização criminosa - autos de nº 1000692-26.2024.8.11.0012.

Ademais, o caso dos autos se amolda ao disposto no Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR-TJMT, segundo o qual,
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

Destarte, por verificar a existência de elementos que demonstram a dedicação a atividades criminosas, afasto a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
[...]

Da ré Yara Yasmin Vilalva Alves
.

c) Das causas de aumento e de diminuição
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena. No que diz respeito à causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.346/06, não se aplica à ré, tendo em vista que, embora não possua condenação com trânsito em julgado, há elementos nos autos que demonstram dedicação a atividades criminosas, pois foi denunciada na ação penal de nº 1001338- 09.2024.8.11.0021, pela prática, em tese, do crime de homicídio.

Ademais, o caso dos autos se amolda ao disposto no Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR-TJMT, segundo o qual,
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Portanto, por haver demonstração de que a ré se dedica a atividade criminosa, afasto a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Sendo assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. [...]”
–
Sentença, ID 291180986, p. 12-13 e 15.

No tocante à temática, a Quinta e a Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça alinharam-se ao entendimento há muito firmado pelo Supremo Tribunal Federal, posicionando-se, atualmente, no sentido de que ações penais em curso, ainda que em fase recursal,
não devem ser consideradas
, de forma isolada, para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado), sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Ilustrativamente, colaciono julgados que guardam identidade com os presentes autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VERIFICADO. FIXADA FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da não culpabilidade, ações penais em andamento não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no AREsp n. 2.182.166/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, de rigor a incidência do referido redutor.
Contudo, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, deve ser fixada a fração de 1/6. 3. Agravo regimental parcialmente provido”.
(AgRg no HC n. 944.253/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
SEXTA TURMA
, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) – Destaquei.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Isac Dias de Souza Neto, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.
A defesa sustenta que o paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), contestando o fundamento do acórdão que afastou a benesse com base na existência de inquéritos e ações penais em curso
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de inquéritos e ações penais em curso é fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no caso do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio da presunção de inocência.
4
. A dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa deve ser comprovado por elementos concretos e definitivos, não podendo ser inferido de meras investigações ou acusações pendentes de julgamento. 5. No caso concreto, o acórdão que negou a aplicação da minorante se baseou exclusivamente na existência de outros processos e em ilações feitas a partir de depoimentos de testemunhas, sem elementos concretos que demonstrem a dedicação do paciente ao crime
. 6. A aplicação da minorante é reconhecida, fixando-se a redução máxima de 2/3, considerando que as circunstâncias do caso não justificam agravar a pena além do mínimo legal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravos regimentais desprovidos”.
(AgRg no HC n. 787.038/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
QUINTA TURMA
, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, a despeito de a Ilustre Magistrada ter utilizado a existência de ações penais em andamento – relativas à prática de crime de homicídio e à suposta participação em organização criminosa – como fundamento para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, sob o argumento de que os apelantes se dedicariam a atividades criminosas, verifica-se que as particularidades delineadas pelos agentes de segurança pública deixam margens de dúvida quanto a tal condição.

Com efeito, embora os recorrentes estivessem sob investigação e tenham sido presos em flagrante, no dia dos fatos, em circunstâncias que confirmaram a prática do comércio ilícito de entorpecentes, inexistem nos autos elementos probatórios robustos – como relatórios investigativos ou interceptações telefônicas – que comprovem de forma inequívoca a suposta dedicação a atividades criminosas.

Soma-se a esse cenário o fato de que a quantidade de substância entorpecente apreendida
não se revelou expressiva
, não tendo sido sequer utilizada para justificar a majoração da pena na primeira fase da dosimetria.

Assim, à época dos fatos ora apurados,
FRANCISCO ALISSON
e
YARA YASMIN
eram tecnicamente primários, não possuíam condenações penais transitadas em julgado e inexistem elementos de prova que evidenciem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Diante desse conjunto probatório,
fazem jus à aplicação da causa especial

de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3 (dois terços), por preencherem integralmente os requisitos legais.

Frente às alterações promovidas no item III deste voto, passo à readequação das reprimendas corporais impostas aos recorrentes:

-
FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA

Na
primeira fase
da dosimetria, foi negativado apenas o vetor judicial das “
circunstâncias do delito
”, razão pela qual se mantém, nesta instância revisora, a fração de aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, conforme já exposto, restando a pena-base fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
terceira e última etapa
, acolhe-se a pretensão defensiva para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, conforme amplamente analisado no Item III deste voto.

À míngua de outras causas modificadoras, torno
definitiva
a reprimenda de
FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA
em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, sendo cada dia-multa fixado no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da retificação da pena nesta instância
ad quem
, e considerando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal se mostram majoritariamente favoráveis ao apelante,
estabeleço o regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Além disso, preenchidos os requisitos dos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

-
YARA YASMIN VILALVA ALVES

Na fase inaugural da dosimetria, houve valoração negativa unicamente do vetor judicial referente às “
circunstâncias do delito
”. Nesta instância revisora, mantém-se tal fundamentação, bem como a fração de incremento da pena-base, estabelecida em
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal, conforme fundamentos anteriormente expostos, resultando na fixação da reprimenda inicial em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena provisória nos patamares anteriormente estabelecidos:
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
..

Na terceira e última fase, acolhe-se a pretensão defensiva para reconhecer, em favor da acusada, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
. Com isso, a pena definitiva de
YARA YASMIN VILALVA ALVES
resta fixada em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, sendo cada dia-multa arbitrado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da readequação da pena corporal em sede recursal, e considerando que a maioria dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, impõe-se a
fixação do regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do mesmo diploma legal.

Ademais, estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal, é cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

No mais, permanecem
inalterados os demais termos da r. sentença
.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO

À vista do exposto,
conheço do
recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA
e
YARA YASMIN VILALVA ALVES

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fazer incidir a
causa especial de diminuição

prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, reajustando-se as penas finais e definitivas dos apelantes para os idênticos patamares de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal
; substituída
por duas sanções restritivas de direitos,
a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, ficando inalterada nos demais termos
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da Ação Penal n.º
1000934-82.2024.8.11.0012 (PJe)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025